Tribunal: TJMT
Processo: 1015936-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015936-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DIEGO ALEXANDRE REZENDE MARCONDES - CPF: 017.858.581-57 (ADVOGADO), JULLIANA MIKAELLA DIAS JORGE MACIEL - CPF: 023.193.271-50 (AGRAVADO), NATHALIA BARBOSA MACIEL - CPF: 007.208.931-86 (AGRAVADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0018-34 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRAVANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0018-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO E DESPROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM RECLAMAÇÃO CUJO PEDIDO FOI ACOLHIDO -
ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICABILIDADE DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL CASSADO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– FIXAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.025, § 4.o DO CPC – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Ajuizada a Reclamação, impõe-se o cotejo analítico entre o julgado da Turma Recursal e os entendimentos sumulados, a fim de verificar se houve o desrespeito à autoridade da Corte Superior.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ,
se o furto ou roubo ocorre em estacionamento fornecido por
shoppings
ou
hipermercados
é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ. Na hipótese, a empresa Recorrente faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras. Logo, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja fornecido de forma gratuita.

2- De acordo com precedentes do STF e a teor do Enunciado 661 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
“é cabível a fixação de honorários advocatícios na reclamação, atendidos os critérios legais”.

3-
"A fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício, porquanto é consectário lógico da sucumbência.”
(AgRg no REsp 1.189.999/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2012, DJe de 24/8/2012) e, de conseguinte, não acarreta
reformatio in pejus
.

4-

No caso concreto, depois de manejada a Reclamação pelas Agravadas, a empresa Agravante foi devidamente citada para apresentar defesa e ofereceu impugnação. Logo, com o acolhimento do pedido formulado pelas Recorridas na Reclamação, a Agravante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

5- Se os argumentos apresentados no agravo interno não se mostraram aptos à modificação da conclusão adotada no sentido de que ao caso aplica-se o Enunciado 130 da Súmula do STJ, o recurso é manifestamente improcedente e a imposição da multa é medida que se impõe. Multa fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa objeto da Reclamação.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1015936-07.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
SDB Comércio de Alimentos Ltda.
, em virtude da decisão de Id. 52938012, em que julguei procedente o pedido formulado na Reclamação proposta por
Julliana Mikaella Dias Jorge Maciel
e
Nathalia Barbosa Maciel
.

Em suas razões, a Agravante alega que o Enunciado Sumular 130 do STJ é aplicado para casos de assalto a mão armada e apenas para hipermercados e
shoppings centers
.

Afirma que é empresa do ramo de supermercados e que não se enquadra na condição de hipermercado. Ou seja, no seu entender, diferente do que consta na decisão monocrática, apesar de a Agravante ser uma rede de supermercados, isso difere do conceito de Hipermercado ou
Shopping Center
, os quais têm dimensões e finalidades distintas.

Ressalta que o alvo do roubo não era o estabelecimento da Agravante ou os produtos lá comercializados.

Reitera que não exerce atividade de risco, tal qual Banco ou loja de artigos de luxo, e sim de supermercado, que atende a grande população de todas as classes sociais devido ao seu preço baixo e suas ofertas.

Aduz que não fornece o serviço de segurança privada e que não é possível atribuir-lhe a responsabilidade decorrente do ilícito praticado por terceiros (agentes do delito), pois em nada contribuiu no dano.

Argumenta que não há provas de que o roubo teria ocorrido nas dependências da empresa Recorrente.

Reafirma que o assalto à mão armada se enquadra em fortuito externo, pois não é situação corriqueira e não decorre da comodidade do fornecimento de estacionamento aos clientes. É fato inesperado e imprevisível, porque não há qualquer relação com a atividade por ela desenvolvida.

Reitera que ao caso não se aplica o Verbete 130 da Súmula do STJ, porque tal enunciado trata de caso de furto ou dano ao veículo, e não abrange assalto à mão armada, pois o dever de segurança pública é do Estado.

Ao final, pede a reforma da decisão unipessoal e a manutenção do Acórdão proferido pela Turma Recursal Única.

Contrarrazões no Id. 63287483, em que as Agravadas requerem o desprovimento do recurso e a imposição da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça ratificou o Parecer lançado no Id. 50902972, pela procedência da Reclamação.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020